Tribunal: TJDFT
Processo: 0731980-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731980-22.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, MARIA LUIZA DA COSTA GONCALVES DE ALMEIDA, ROSA MARIA COSTA CABRAL EMBARGADO: MARIA LUIZA DA COSTA GONCALVES DE ALMEIDA, ROSA MARIA COSTA CABRAL, UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Concedo às partes embargadas o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestar sobre os embargos de declaração de IDs 16166020 e 16273514, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 29 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator